Tribunal: STF
Processo: ARE 1517811
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA EM QUE ADQUIRIDO O DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Ao julgar a apelação interposta pelo autor, Alberto Hideaki Kawakami, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe provimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO — REVISÃO DE BENEFÍCIO — APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AO RECÁLCULO — UTILIZAÇÃO DE OUTRO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO — DIRETO ADQUIRIDO — PROVENTOS A SEREM CALCULADOS COM BASE EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 7.787/89, COM BASE NO TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS — APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STF — COEFICIENTE PROPORCIONAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CORREÇÃO MONETÁRIA — JUROS — CUSTAS —APELAÇÃO PROVIDA.



    - A aposentadoria por tempo de serviço da parte autora foi concedida em 27.04.93 sob a égide da Lei n° 8.213/91, mediante a utilização de regras de cálculo que acabaram rebaixando o valor-teto dos salários-de-contribuição (Lei n° 7.787/89), se feita a comparação com as normas vigentes à época em que já implementados os requisitos ao benefício proporcional, em abril de 1989.



    - Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria antes que viesse às lume a Lei n° 7.787/89, deve o critério de cálculo calcar-se na legislação em vigor à época, abril de 1989, que estabelecia o limite contributivo de 20 salários-mínimos conforme artigo 4° da Lei n° 6.950/81, com o emprego do período proporcional de 31 anos de tempo de serviço. Precedentes do STF e do STJ.



    - Aplicável o índice regularmente previsto à época — INPC — na correção monetária do 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição, na forma da legislação de regência, aplicando-se, ainda, o coeficiente de cálculo proporcional de 76% (setenta e seis por cento) referente a 31 (trinta e um) anos de serviço. 



    - Aplicação da Súmula 359 do STF aos benefícios mantidos pelo INSS que diz respeito à aplicação das normas vigentes à época em que o segurado reuniu o requisitos necessários para requerer a aposentadoria.



    - Tendo em vista o princípio da legalidade, o recálculo da renda mensal inicial deve atender à limitação dos tetos vigentes e aos reajustes do benefício em conformidade aos comandos legais das épocas próprias, considerando a atualização regular dos proventos. 



    - Revisão do entendimento sufragado pela E. Terceira Seção desta Corte Regional, no que concerne à retroação da renda mensal inicial ao tempo em que vigente estatuto legal anterior à edição da Lei n° 7.787/89, visando à preservação do direito adquirido ao cômputo de salários-de-contribuição com a observância do teto contributivo então vigente. 



    - O cálculo dos valores atrasados deverá ter por início o marco pleiteado na exordial, coincidente com o a data de início efetiva do benefício (abril de 1993), sem incidência do lapso prescricional, dado que a ação foi proposta em outubro de 1997. 



    - Os valores mensais já recebidos deverão ser descontados por ocasião do processo de execução.



    - A correção monetária dos valores devidos deve ser apurada a contar do vencimento de cada parcela, seguindo os critérios das Súmulas n° 148 do Colendo STJ e 08 desta E. Corte e Resolução n. 561, de 02-07-2007, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal. 



    - Os juros de mora incidem desde a citação inicial, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a teor do que dispõem os artigos 219 do CPC e 1.062 do Código Civil de 1916. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 desse diploma, em 1% (um por cento) ao mês.



      - Honorários advocatícios pela autarquia sucumbente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nela compreendidas as parcelas vencidas até a data de prolação deste acórdão.



    - As custas não são devidas, tendo em vista que a autarquia é isenta de seu pagamento. 



    - Apelação provida.” (Doc. 14, p.10-11)



    Os embargos infringentes interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 16) foram providos, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS INFRINGENTES - REVISÃO DE BENEFÍCIO - RMI - PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO A SER ADOTADO - MESES ANTERIORES AO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE OU DA ENTRADA DO REQUERIMENTO.



    1) Em tema de cálculo do valor da renda mensal inicial do benefício, tanto na antiga CLPS, como na atual Lei 8213/91 (antes da Lei 9528/97), só cabe falar em direito adquirido a determinado PBC se o segurado formular o requerimento do benefício ou se afastar da atividade. 



    2) Inexistindo requerimento do benefício ou afastamento da atividade em 27 de abril de 1989, não há que se falar em utilização do PBC - período básico de cálculo - imediatamente anterior à referida data.



    3) Embargos infringentes acolhidos.” (Doc. 20, p. 39)



    Nas razões do apelo extremo, Alberto Hideaki Kawakami apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e à Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Sob esse enfoque, afirma que “o v. acórdão regional, acolhendo os embargos infringentes e julgando improcedente o feito, firmou entendimento de que o cálculo deve obedecer as regras vigentes quando do início do benefício e não as da data em que o direito foi adquirido” (Doc. 28, p. 2). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para assegurar-lhe as condições que a lei estabelecia na data da aquisição do direito à aposentadoria e, a fortiori, determinar a substituição do “valor da renda mensal inicial do seu benefício pelo valor que resultar do cálculo da prestação em 27 de abril de 1989”, bem como condenar “o recorrido ao pagamento das diferenças verificadas a partir de 27 de abril de 1993, acrescidas de correção monetária, juros de mora, custas processuais em devolução e honorários advocatícios” (Doc. 28, p. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ante o julgamento do mérito do RE 630.501, Tema 334 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 40).



    A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS PARA A APURAÇÃO DE MELHOR RENDA MENSAL INICIAL. REGIME HÍBRIDO. TEMA 334 DO C. STF. INVIABILIDADE.



    - O C. STF, quando do julgamento do Tema 334 (RE 630.501/RS), decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC), assentou o entendimento de que ‘a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido ‘para colher o melhor de cada qual’, deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, ‘assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas’.



    - Não há decadência. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.309.529/PR e n. 1.326.114/SC, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 544), firmou o entendimento de que o termo a quo da contagem do prazo decadencial, para a hipótese de o benefício ter sido concedido antes da MP n. 1.523/97 é a data de publicação de sua vigência – 28.06.97. Considerando que o benefício foi concedido em 1993 e que a vertente ação foi proposta em 1997, não houve o transcurso do prazo decadencial para pedir a revisão do valor da RMI da aposentadoria. 



    - A parte autora pretende a apuração de RMI mais vantajosa, retroagindo a DIB para 1989, marco temporal que enseja, à luz do direito adquirido, o recálculo com base nos últimos 36 salários de contribuição corrigidos mês a mês, observado o teto limite de 20 salários mínimos, com a revisão concomitante do salário de benefício, por força dos artigos 144 e 145 da Lei 8.213/91. 



    - Por força do princípio do tempus regit actum, os benefícios previdenciários devem ser concedidos pelas normas vigentes ao tempo do preenchimento de seus requisitos e, consequentemente, as regras para o cálculo são aquelas estabelecidas na respectiva legislação em vigor (STJ, RESP n° 833.987/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 03/04/2007, DJU, 14/05/2007, p. 385; STF, Plenário, RE nº 415454 e 416827, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15.02.2007). 



    - No caso concreto, à luz do decidido, pelo C. STF, no Tema 334 (RE 630.501/RS), não merece acolhida o pedido de revisão de benefício, na medida em que, não obstante tenha sido reconhecido o direito ao melhor cálculo e à aplicação de normas mais favoráveis, é vedada a combinação de regramentos com vigência em épocas diferentes, com a pretensão de se extrair aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos. 



    - Amparado no direito adquirido, é assegurado o cálculo do melhor benefício. No entanto, é inadmissível a interação de duas normas previdenciárias distintas para o referido cálculo. Precedentes. 



    - Nos termos do art. 1040, II do CPC, reexaminado o feito à luz do Tema 334 do C. STF e, em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado.” (Doc. 48, p. 12-14)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 52) foram desprovidos (Docs. 59-60).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, então, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice erigido pela Súmula 284 do STF (Doc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião julgamento do RE 630.501, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, Tema 334 da Repercussão Geral, firmou o entendimento que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.



    À guisa de exemplo, mencionem-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas, cujas ementas proclamam:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. 



    2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.486.125, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/08/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.476.659, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos, em casos semelhantes ao presente: RE 1.516.895, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2024; RE 1.469.509, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/02/2025; e RE 1.494.318, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/2024.



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, deve ser reformado.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Alberto Hideaki Kawakami para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS realize a revisão do benefício em questão para assegurar ao autor o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido, ficando invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 10, p. 7).



    Publique-se



    Brasília,26 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente